Tribunal: TJSP
Processo: 1032486-26.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no venerando acórdão - Hipótese em que a embargante busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível obter por meio de embargos de declaração – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.